Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-64.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. GOLPE DO SMS. CULPA CONCORRENTE. PERFIL DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. RISCO DA ATIVIDADE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. DIVISÃO DO PREJUÍZO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 28/TUJ. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face de Acordão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Alega omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva e falha na prestação de serviços em razão da atipicidade das operações realizadas em sua conta bancária.
2. Embargos de declaração tempestivos, logo, conhecidos.
3. Os embargos de declaração são instrumento contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. No contexto apresentado, no mesmo dia foram efetuados dois débitos na conta corrente da autora, sendo um no valor de R$ 18.344,54 (referente ao pagamento de impostos da SEFAZ PE) e outro de R$ 2.263,77 (relativo ao pagamento de impostos do DAE ESTADO CEARÁ), totalizando R$ 20.608,31, além de uma compra realizada no cartão de crédito, no valor de R$ 5.869,54. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, não reconhecendo falhas na prestação dos serviços de segurança do banco réu, atribuindo à autora a responsabilidade exclusiva pela fraude.
5. Assiste razão à embargante, houve omissão. Não foi apreciada a conduta da instituição financeira no que se refere à atipicidade das operações realizadas indevidamente.
6. De acordo com a Súmula 28, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
7. A mesma lógica se aplica ao caso, hipótese em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
8. Da análise do acervo probatório, não se avista vulnerabilidade da autora apta a imunizá-la do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor, não atuou com a diligência esperada ao contexto das operações bancárias, permitindo, assim, o acesso de estelionatários à sua conta. Dessa forma, tendo concorrido para a efetivação da fraude perpetrada, deve responder pela metade do prejuízo.
9. Por sua vez, a instituição financeira não impediu a consolidação do ilícito e o desfalque patrimonial sofrido pela autora. Evidenciada está a falha na segurança da instituição, que não deflagrou o sistema de bloqueio de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo.
10. Dessa forma, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo.
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o banco recorrido a ressarcir à parte autora a metade dos prejuízos suportados, no valor total de R$ 13.238,92, sendo R$ 10.304,15, correspondente à metade das transações realizadas na conta corrente (R$ 20.608,31÷2), e R$ 2.934,77, que é a metade do valor gasto no cartão de crédito (R$ 5.869,54÷2). O montante deve ser corrigido monetariamente desde a data do dano e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
12. Sem custas honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.